Tribunal: TCU
Processo: 022.179/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Sandra Regina Pires Victal dos Santos contra o Acórdão 12706/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. esclarecer à unidade jurisdicionada que o cumprimento do item c.1 da deliberação recorrida deve observar o teor do Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada e à recorrente.